Tribunal: TJDFT
Processo: 0719372-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719372-19.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA IRACEMA FERREIRA DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. ART. 9o DO DECRETO 20.910/1932. INOCORRÊNCIA. LITISPENDÊNCIA. ART. 240 DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. SUSPENSÃO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. CÁLCULO ARITMÉTICO. TEMA REPETITIVO No 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO APLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E EXIGÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos de cumprimento de sentença, que não acolheu as teses de prescrição, litispendência e inexistência do título executivo, bem como indeferiu o pedido de suspensão do feito com base no tema 1.169/STJ, julgando parcialmente procedente a impugnação do DF para reconhecer o excesso de execução e, por consequência, homologar os cálculos apresentados pelo ente. 1.1. Em suas razões, o ente agravante defende a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do tema repetitivo 1169 pelo STJ. Pugna, ainda, pelo acolhimento das teses de prescrição, litispendência e inexistência do título executivo a amparar a exequente. 2. Da prescrição - rejeitada. 2.1. Na hipótese, o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0003668-73.2001.8.07.0001, que trata sobre pagamento de parcelas do benefício-alimentação devido aos servidores públicos distritais substituídos pela entidade sindical. O trânsito em julgado ocorreu em 12/12/2003. Todavia, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade, indeferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, tendo o feito transitado em julgado em 18/04/2022, passando então o cumprimento de sentença a tramitar novamente. 2.2. Com efeito, dispõe o art. 9o do Decreto 20.910/1932 que: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. 2.3. Assim, uma vez que a ação coletiva transitou em julgado em 18/04/2022 e o presente cumprimento foi distribuído em 26/10/2022, não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva. 3. Da litispendência - rejeitada. 3.1. Dos autos da origem é possível constatar que foi juntada decisão que deferiu a exclusão da exequente da ação coletiva. Além disso, no que tange à segunda ação coletiva mencionada nos autos, verifica-se que sequer foi juntada procuração a fim de demonstrar a capacidade postulatória para pleitear em nome da exequente, justamente por esta estar prosseguindo com a execução individualmente. 3.2. Além disso, é de se frisar que não houve citação válida no processo coletivo objeto de discussão, que foi suspenso por decisão prolatada aos 06/09/2022, até o julgamento definitivo do Resp no 1301935-DF. Assim, conforme lição do art. 240 do CPC, não havendo citação válida, não resta configurada a litispendência. 4. Da inexistência de título executivo – rejeitada. 4.1. Apesar das alegações do agravante, constata-se dos autos que a parte exequente compôs a execução coletiva em trâmite nos autos principais, inclusive tendo juntado comprovante nos autos da origem do requerimento de desistência daquela ação, o qual foi homologado pelo juízo. Desse modo, não há que se falar em inexistência de título em favor da agravada. 5. Da suspensão do feito – Tema Repetitivo 1.169/STJ. 5.1. A questão submetida a julgamento no tema repetitivo no 1.169 do Superior Tribunal de Justiça é definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. 5.2. No caso, o processo tombado sob o no 0003668-73.2001.8.07.0001 foi julgado procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. O valor que a parte exequente entendia como devido foi indicado em planilha juntada aos autos. Todavia, após impugnação do ente federativo, o juízo, reconhecendo o excesso, homologou os cálculos apresentados pelo DF. 5.3. Portanto, correta a decisão agravada quando afirma que o Tema 1169/STJ não se aplica à presente ação, uma vez que já foi julgado o mérito da mesma e homologado os cálculos trazidos aos autos de origem pelo agravante, de modo que a obrigação se tornou líquida, dispensando a fase de liquidação. 5.4. Outrossim, tanto a parte exequente apresentou pedido com o valor líquido que entendia devido, quanto o ente, ora agravante, apresentou seus cálculos apontando o valor líquido entendido como o correto, de modo que se faz desnecessária a liquidação por arbitramento, aplicando-se a regra do art. 509, § 2o, do CP, o qual afirma que, “quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”. 5.5. Precedente: “[...] 1. A determinação de suspensão do STJ no Tema Repetitivo no 1169 se refere aos processos em que se discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em ação coletiva, o que não é o caso dos autos, em que o título executivo judicial não pode ser considerado genérico, uma vez que a determinação do valor devido depende apenas da realização de cálculos aritméticos. [...]” (07133658820228070018, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 04/05/2023). 6. Agravo de instrumento improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 240, 487, inciso II, e 509, todos do mesmo diploma legal, 1° e 9°, ambos do Decreto 20.910/1932, argumentando que não houve interrupção do prazo prescricional para o cumprimento individual do título judicial coletivo, razão pela qual a presente execução se encontra prescrita. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos art. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.076.227/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 20/11/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial quanto à mencionada contrariedade aos artigos 240, 487, inciso II, e 509, todos do CPC, 1° e 9°, ambos do Decreto 20.910/1932. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Na hipótese, o título executivo judicial foi formado na ação coletiva n. 0003668- 73.2001.8.07.0001, que trata sobre pagamento de parcelas do benefício-alimentação devido aos servidores públicos distritais substituídos pela entidade sindical. O trânsito em julgado ocorreu em 12/12/2003. Todavia, o Distrito Federal opôs exceção de pré-executividade, indeferida pelo juízo da 6a Vara da Fazenda Pública, tendo o feito transitado em julgado em 18/04/2022 (ID 140969165), passando então o cumprimento de sentença a tramitar novamente. Com efeito, dispõe o art. 9o do Decreto 20.910/1932 que: “A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. Assim, uma vez que a ação coletiva transitou em julgado em 18/04/2022 e o presente cumprimento foi distribuído em 26/10/2022, não está prescrita a pretensão de cumprimento individual da sentença coletiva, razão pela qual a tese há de ser rejeitada” (ID 48491659). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “VI - Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt no AREsp n. 2.427.778/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030